Tribunal: TJMT
Processo: 0025035-07.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELANTE: GLÓRIA ARAÚJO DA SILVA
APELADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SUBSTITUIÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REVISÃO DE REAJUSTE DE APOSENTADORIA – OBJETO PRINCIPAL – EFEITO FINANCEIRO RETROATIVO À DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – PROSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo matéria sumulada no Supremo Tribunal Federal o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança (Súmula 269), bem como não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito (Súmula 271 do STF).
Na hipótese, o objeto do mandamus é a incidência ou não do reajuste concedido pelo Decreto Municipal n° 4887/2010 sob a estabilidade financeira da apelante, sendo o pleito de pagamento retroativo ao ajuizamento da ação mera consequência de eventual concessão da segurança pleiteada.
Nos termos do art. 14, § 4°, da Lei 126016/2009, o pagamento de vencimentos e vantagens concedidos a servidor público em Mandado de Segurança será realizado relativamente às prestações que vencerem a partir da data da impetração. (EDcl nos EDcl no RMS 34.138/MT. Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/0/2012, Dje 12/04/2012).
Considerando que o objeto do mandamus não visa o pagamento de eventual crédito pretérito à impetração, não há se falar em utilização do mandado de segurança como sucedâneo à ação de cobrança.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025035-07.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GLORIA ARAUJO DA SILVA - CPF: 062.174.601-06 (APELANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (APELADO), LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - CPF: 700.490.331-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SUBSTITUIÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REVISÃO DE REAJUSTE DE APOSENTADORIA – OBJETO PRINCIPAL – EFEITO FINANCEIRO RETROATIVO À DATA DA IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
– PROSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo matéria sumulada no Supremo Tribunal Federal o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança (Súmula 269), bem como não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito (Súmula 271 do STF).

Na hipótese, o objeto do
mandamus
é a incidência ou não do reajuste concedido pelo Decreto Municipal n° 4887/2010 sob a estabilidade financeira da apelante, sendo o pleito de pagamento retroativo ao ajuizamento da ação mera consequência de eventual concessão da segurança pleiteada.

Nos termos do art. 14, § 4°, da Lei 126016/2009, o pagamento de vencimentos e vantagens concedidos a servidor público em Mandado de Segurança será realizado relativamente às prestações que vencerem a partir da data da impetração. (EDcl nos EDcl no RMS 34.138/MT. Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/0/2012, Dje 12/04/2012).

Considerando que o objeto do
mandamus
não visa o pagamento de eventual crédito pretérito à impetração, não há se falar em utilização do mandado de segurança como sucedâneo à ação de cobrança.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por Glória Araújo da Silva, contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança n° 0025035-07.2010.811.0041, que extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, por inadequação da via eleita, a teor dos verbetes sumulares n° 269 e 271 do STF.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante que a exordial não veicula qualquer pedido de cobrança, afirmando que se trata de requerimento para que se inclua a Estabilidade financeira na base de cálculo para determinação da reposição de 4,36% concedida pelo Decreto Municipal n° 4.887/2010, fazendo incidir o percentual também sobre a parcela dos proventos a partir do ajuizamento da ação.

Argumenta que, nos termos do artigo 14, § 4°, da Lei n° 12.016/2009, o pagamento de vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público podem retroagir à data do ajuizamento da inicial.

Sustenta, ainda, que o pedido não demanda dilação probatória, pois os fatos que motivaram a impetração do mandado de segurança estão de sobejo e claramente demonstrados na inicial e apoiados em prova documental idônea e pré-constituída.

Assevera, mais, que o percentual de reajuste estabelecido na lei foi concedido apenas sobre parcela dos proventos, quando deveria ser sobre a totalidade deles, tratando-se de “simples cálculo matemático elementar”.

Destaca, também, que a autoridade coatora admitiu os fatos como verdadeiros em suas informações, apenas negando as consequências jurídicas que lhes atribui a inicial.

Por essas razões, pleiteia a anulação da sentença atacada, a fim de que seja remetido o feito ao juízo de primeiro grau para que análise do mérito.

Nas contrarrazões, o Município de Cuiabá pugnou pelo não provimento do recurso de apelação (ID. 2327117).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do apelo (ID. 2911987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida a espécie de Recurso de Apelação Cível interposto por Glória Araújo da Silva, contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança n° 0025035-07.2010.811.0041, que extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, por inadequação da via eleita, a teor dos verbetes sumulares n° 269 e 271 do STF.

Consoante narrado na inicial o município de Cuiabá concedeu a seus servidores ativos e inativos, por meio do Decreto n° 4.887/2010, reajuste de 4,36% incidente sobre o salário base e VPNI, correspondente à inflação no período de fevereiro/2009 a janeiro/2010.

Colhe-se, ainda, que o reajuste implicaria no aumento de R$ 150,03 aos proventos da apelante, todavia, a autarquia previdenciária municipal efetuou pagamento a menor, no valor de R$ 84,87, ao argumento de que o reajuste não incide sobre o valor da estabilidade financeira da apelante.

Ao final, pugna pela concessão de segurança pra determinar à autoridade coatora que recalcule a reposição salarial concedida pelo Decreto n° 4887/2010, fazendo incidir o percentual de 4,36% também sobre a parcela dos proventos que originalmente foi a estabilidade financeira a partir do ajuizamento da ação mandamental.

Na sentença atacada, o juízo singular entendeu se tratar de utilização do mandado de segurança com sucedâneo à ação de cobrança, voltando-se à obtenção de efeitos patrimoniais anteriores ao ajuizamento da demanda, em contrariedade às súmulas 269 e 271 do STF, razão pela qual extinguiu o feito sem julgamento de mérito.

Inconformada, a apelante buscou a via recursal, sustentando que o
mandamus
não veicula qualquer pedido de cobrança, bem como que o pedido não demanda dilação probatória, pois os fatos que motivaram a impetração do mandado de segurança estão de sobejo e claramente demonstrados na inicial e apoiados em prova documental idônea e pré-constituída.

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança (Súmula 269 do STF), bem como não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito (Súmula 271 do STF).

No entanto, da análise dos autos, observo que a parte autora pleiteia o reconhecimento da estabilidade financeira como base de incidência do reajuste concedido pelo Decreto n° 4887/2010, buscando seus efeitos a partir da data da impetração do
mandamus
.

De acordo com o artigo 14, § 4° da Lei n° 12.016/2009, é possível o pagamento de vencimentos e vantagens assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança, todavia, somente retroativos à data do ajuizamento da inicial,
in verbis
:

"§ 4
o
O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial."

Vê-se, portanto, que o pagamento retroativo de vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de segurança ao servidor público municipal é possível, desde que não se trate do pedido principal, bem como que esteja limitada à data do ajuizamento da inicial.

No caso presente, o objeto do
mandamus
é a incidência ou não do reajuste concedido pelo Decreto n° 4887/2010 sob a estabilidade financeira da apelante, sendo o pleito de pagamento retroativo à inicial mera consequência de eventual concessão da segurança pleiteada.

Logo, não se trata de utilização do mandado de segurança como sucedâneo à ação de cobrança, já que não tem como objeto compelir a autoridade ao pagamento de crédito pretérito.

Ademais, em se tratando de mandado de segurança, o Superior Tribunal de Justiça têm firmado entendimento no sentido de ser possível que os efeitos financeiros retroagem à impetração. Vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINSITRATIVO. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DA ORGEM, EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À IMPETRAÇÃO. O entendimento firmado nesta Corte, em se tratando de concessão em mandado de segurança, é no sentido de que os efeitos financeiros retroagem a data da impetração. Agravo regimental provido." (STJ – AgRg no REsp: 1189211 TO 2010/0067392-0, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/12/2012, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: Dje 08/02/2013).

"ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ABERTURA DE NOVAS VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS IMPETRANTES. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EFEITOS DA ORDEM A PARTIR DO MOMENTO DA IMPETRAÇÃO. ART. 14, § 4°, DA LEI 12.016/2009. OMISSÃO CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. (...) 2. Nos termos do art. 14, § 4°, da Lei 126016/2009, o pagamento de vencimentos e vantagens concedidos a servidor público em Mandado de Segurança será realizado relativamente às prestações que vencerem a partir da data da impetração. (...)" (EDcl nos EDcl no RMS 34.138/MT. Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/0/2012, Dje 12/04/2012).

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao apelo a fim de ANULAR a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021